Tribunal: TJMT
Processo: 1006002-22.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006002-22.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DELISMAR DE BRITO FERNANDES - CPF: 054.051.091-26 (RECORRIDO), RAFAEL DA SILVA BARBOSA - CPF: 938.186.021-15 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0291-53 (RECORRENTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

FALHA NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE ESTORNO DOS VALORES – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E MATERIA CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
AUSÊNCIA DA PARTE DEMANDA NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O não comparecimento do demandado à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020